Tribunal: STF
Processo: ARE 1438384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE PENITENCIÁRIO. EXAME PRÉ-ADMISSIONAL. ELIMINAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. FALECIMENTO DO AUTOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. VIABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PORTADOR DE DIABETES. INSULINOTERAPIA. CONTEXTO PROBATÓRIO. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O superveniente falecimento do autor não enseja a perda do objeto da ação, quando subsistente o interesse dos herdeiros de discutir a juridicidade do ingresso daquele no serviço público, viabilizada por força da concessão da tutela antecipada, sobretudo diante dos efeitos patrimoniais da referida investidura.



    2. A despeito de o autor ter falecido antes da realização de perícia judicial, a existência de laudo atestando a ausência de incapacidade laboral, bem como o exercício regular e satisfatório das funções de Agente entre 2007 e 2020 amparam a conclusão do sentenciante pela procedência da pretensão inicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 18; 25; 37, caput, I e II; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme ressaltado pelo juiz, o direito em discussão nos presentes autos é de natureza personalíssima, já que o pedido inicial é de reconhecimento da aptidão física do requerente para o exercício do cargo de Agente Penitenciário.



    No entanto, considerando que o autor obteve a antecipação de tutela em 2017, tomou posse no cargo e que há direitos patrimoniais derivados do exercício, admite-se a substituição processual e se deve analisar o mérito de maneira definitiva.



    (...)



    O requerente foi submetido a exame admissional na forma do art. 9º da Lei Estadual 14.695/03 e a Administração Pública o considerou inapto ao exercício da função de Agente de Segurança Penitenciário, apesar de gozar de boa saúde, “muito acima de seus pares”, por ser diabético e fazer uso de insulinoterapia.



    Há, nos autos, laudo de especialista atestando que Igor apresentava diabetes tipo 1 desde a adolescência, com bom controle médico, sendo consciente dos cuidados necessários e os realizando com maestria. A médica foi categórica ao afirmar que ele não portava nenhuma complicação e não havia nenhuma condição clínica que o impedisse de exercer qualquer atividade profissional (doc. nº 18).



    No mais, desde o deferimento da antecipação de tutela, em 2017 até seu falecimento em acidente de trânsito, em 2020, o autor trabalhou como Agente Penitenciário sem qualquer relato de empecilhos ou dificuldades por parte da Administração. Pelo contrário, observa-se que era frequente e obtinha boas notas na avaliação de desempenho (docs. nº 80/85).



    Assim, apesar de Igor ter falecido antes que se concluísse a instrução do feito com a realização de perícia judicial, considerando as peculiaridades da demanda, as afirmações dos examinadores da própria Administração e o laudo da especialista, entendo que deve ser confirmada a decisão que deferiu a antecipação de tutela, julgando-se procedente o pedido inicial.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente